Tribunal: CARF
Processo: 10540.721417/2014-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.721417/2014-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.334 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
THEODOMIRO NASCIMENTO BORGES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ÁREA DE PASTAGENS. ÍNDICE DE RENDIMENTO. ANIMAIS DE
GRANDE PORTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Para realização do cálculo do grau de utilização do imóvel rural, é de se
considerar, como área servida de pastagem, aquela que seja menor em
comparação entre a área declarada pelo contribuinte e a obtida pelo quociente
entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada e o índice de lotação
mínima.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de notificação de lançamento - Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR, lavrada em 24/11/2014, pela qual se exige a importância de
R$ 531.385,10, acrescido de juros de mora (calculados até 24/11/2014) e multa de ofício, a título
de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural — ITR, referente ao exercício de 2009, relativo
ao imóvel rural denominado “Fazenda Cajazeira”, cadastrado perante à Receita Federal sob o
NIRF 3.644.716-1, com área declarada de 1.856,9 ha, localizado no município de Potiragua/BA
(fls. 3/8).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.721417/2014-60
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.334 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721417/2014-60

Conforme se extrai do acórdão da DRJ (fls. 153/154):
(...)
Pela notificação de lançamento no 05103/00018/2014 (fls. 03), o contribuinte em
referência foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 531.385,10, proveniente do
lançamento suplementar do ITR/2009, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de
mora calculados até 24/11/2014, incidentes sobre o imóvel “Fazenda Cajazeira” (NIRF
3.644.716-1), com área total declarada de 1.856,9 ha, localizado no município de
Potiraguá - BA.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do imposto
devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 04/08.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2009, iniciou-se
com o termo de intimação, não atendido (fls. 04/06), para o contribuinte apresentar,
dentre outros, os seguintes documentos de prova:
- fichas de vacinação e movimentação de gado, notas fiscais de aquisição de vacinas e
de produtor, referentes ao rebanho existente no período de 01/01/2008 a 31/12/2008,
para comprovar a área de pastagem do imóvel informada na DITR/2009;
- laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas
Públicas ou pela EMATER.
Após análise da DITR/2009, a autoridade fiscal glosou integralmente a área declarada
de pastagens (1.794,3 ha) e o respectivo valor (R$ 181.000,00), além de desconsiderar o
VTN declarado de R$ 481.000,00 (R$ 259,03/ha) e arbitrá-lo em R$ 2.785.350,00 (R$
1.500,00/ha), com base no SIPT/RFB, com o conseqüente aumento do VTN tributável e
da alíquota de cálculo de 0,30 % para 8,60 %, pela redução do GU de 99,9 % para 0,0
%, tendo sido apurado imposto suplementar de R$ 238.097,10 (fls.07).
(...)
Cientificado do lançamento em 03/12/2014 (AR de fl. 149), o contribuinte
apresentou impugnação em 02/01/2015 (fls. 44/47), acompanhada de documentos (fls. 48 /131 e
134/144), na qual alegou, em síntese, conforme resumo no acórdão recorrido (fl. 154):
(...)
Cientificado em 03/12/2014 (fls. 149), o contribuinte apresentou, por meio de
representante legal, a impugnação de fls. 44/47 em 02/01/2015, exposta nesta sessão e
lastreada nos documentos de fls. 48/131 e 134/144, alegando, em síntese:
- discorre sobre o referido procedimento fiscal, do qual discorda, pois a existência de
1.256 bovinos vacinados em 2009 comprova a área de pastagens declarada, com grau de
utilização do imóvel de mais de 80,0 %; salienta que o laudo pericial registrou uma área
total de 2.075,64 ha, sendo reserva florestal de 153,15 ha, em regeneração (capoeiras)
149,04 ha, com açudes (15,0 ha) e com benfeitorias (2,0 ha), além de 1.748,82 ha
ocupadas com pastagens. Ao final, diante das provas juntadas, o impugnante requer a
improcedência do referido lançamento suplementar, com a aplicação da alíquota correta
de 0,30 %, e pugna por provar o alegado por todos os meios em direito admitidos,
inclusive inspeção in loco e remessa posterior das comprovações de vacinação junto a
ADAB.
(...)
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela procedência
parcial da impugnação, mantendo a glosa da área declarada de pastagens (1.794,3 ha) e acatou o
VTN de R$ 2.618.229,00 (R$ 1.410,00/ha) para o ITR/2009, com base no laudo técnico de
avaliação, com redução do imposto suplementar apurado de R$ 238.097,10 para R$ 223.724,73
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.334 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721417/2014-60

(fls. 152/159), conforme ementa do acórdão no 03-076.316 – 1a Turma da DRJ/BSB, a seguir
reproduzida (fls. 152/153):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou de medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação a atos anteriores, para alterar dados da
declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício dos dados informados pelo contribuinte, na DITR/2009, somente
poderia ser aceita quando comprovada a hipótese de erro de fato com documentos
hábeis, nos termos da legislação pertinente.
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL E COBERTA POR FLORESTAS NATIVAS
Para serem excluídas da área tributável do ITR, exige-se que essas pretendidas áreas
ambientais tenham sido objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado em
tempo hábil junto ao IBAMA, além de a reserva legal estar averbada tempestivamente
em cartório.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no imóvel no
ano-base de 2008, deverá ser mantida a glosa da área de pastagem para o exercício de
2009, observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
O VTN arbitrado pela autoridade fiscal deverá ser revisto, com base em laudo técnico
de avaliação com ART/CREA e emitido por profissional habilitado, demonstrando de
maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado e suas peculiaridades, à
época do fato gerador.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica tem por finalidade auxiliar o julgador a formar sua convicção,
limitando-se a elucidar questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação pertinente
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado da decisão em 23/08/2017 (fl. 161) e apresentou
recurso voluntário em 22/09/2017 (fls. 164/167), acompanhado de documentos (fls. 168/194),
alegando o que segue:
O Recorrente não conformado com a decisão do Acordão que julgou o Auto procedente
em parte com redução do imposto suplementar apurado de R$ 238.097,10 para R$
223.724,73, com alíquota de 8,60%, enquanto que foi pleiteado a alíquota de 0,30%, vez
que provado nos autos a utilização da terra nua na criação de bovinos de corte.
O documento juntado no seu texto mostra claramente que no ano de 2008 constava no
cadastro do órgão de fiscalização sanitária do Estado da Bahia, estoque de bovinos na
quantidade de 1058 animais bovinos, conforme se registra no cadastro da ADAB —
Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia.
Auto igual com igual composição da base de cálculo, do mesmo contribuinte e área
rural, fora decidido de forma justa, conforme acórdão 03-076.317 julgados pela mesma
Turma.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.334 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721417/2014-60

O documento de fls. 99 deixa claro a existência do cadastro datado de 03 de agosto de
2008 no sistema novo da ADAB, restando impossível provar que a terra nua não foi
utilizada na criação de bovinos.
Diante das provas que constam dos autos, laudos, fotos aéreas, cadastro provando a
existência da atividade de criação de bovinos que anexa, pugna pela modificação do
julgado para aplicar a alíquota de 0,30% sob a base de cálculo no importe de R$
223.724,73.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme se depreende da análise do recurso voluntário, o Recorrente pretende a
reforma do acórdão de primeira instância, buscando, em síntese, o reconhecimento da área de
pastagens declarada de 1.794,3 ha, com base nas cópias das “Ficha Sanitária Propriedade Rural”,
emitidas pela Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia – ADAB, em 12/12/2014 (fl.
99) e 13/01/2015 (fls. 135/41), apresentados com a impugnação e que, portanto, já foram objeto
de avaliação pela DRJ, que se manifestou no seguinte sentido (fls. 156/157):
(...)
Da Área de Pastagens
A área de pastagens, informada na DITR/2009 (1.794,3 ha) foi glosada integralmente
pela autoridade fiscal, por falta dos comprovantes requeridos na intimação inicial, tais
como fichas de vacinação e movimentação de gado, notas fiscais de aquisição de
vacinas e de produtor, referente ao ano base de 2008.
Nesta fase, o recorrente pretende que seja restabelecida uma área de 1.748,8 ha,
alegando a existência de rebanho bovino no imóvel em 2008 suficiente para justificá-la,
com base nos documentos anexados às fls. 98/99 e 135/141.
Observada a legislação aplicada à matéria (alínea “b”, inciso V, art. 10, da Lei no
9.393/1996 e artigos 24 e 25 da IN/SRF 256/2002), a área servida de pastagem a ser
aceita está sujeita à comprovação e à aplicação do índice de rendimento mínimo por
zona de pecuária (ZP), fixado para a região do imóvel (0,70 cab/ha), a ser considerada
no grau de utilização do imóvel apurado e na alíquota de cálculo aplicada ao
lançamento.
No entanto, as fichas sanitárias apresentadas (fls. 99 e 135/141), expedidas pela ADAB,
referem-se a vacinações ocorridas somente aos anos-base de 2009 a 2014.
Dessa forma, por não ter sido apresentado documento comprobatório da existência dos
animais no imóvel, no período de 01/01/2008 a 31/12/2008, entendo que deva ser
mantida a glosa da área de pastagens declarada (1.794,3 ha) e desconsiderada a área
pretendida para o ITR/2009 (1.748,8 ha), no teor da citada legislação.
(...)
Nos termos da legislação e demais atos normativos vigentes e acima referidos no
acórdão da DRJ, a área de pastagem é aquela efetivamente utilizada para a alimentação de
animais de grande e médio porte. Além disso, para fins de cálculo do grau de utilização do
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.334 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721417/2014-60

imóvel rural, considera-se área servida de pastagem a menor entre a efetivamente utilizada pelo
contribuinte e a obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada e o
índice de lotação por zona de pecuária (artigo 25 da IN SRF no 256 de 2002).
No caso em apreço, para a comprovação da existência de rebanho bovino, o
contribuinte apresentou, com a impugnação, apenas cópias de fichas sanitárias (fls. 99 e
135/141) expedidas pela ADAB, referente à vacinações ocorridas nos anos de 2009 a 2014,
conforme foi relatado pelo juízo a quo.
Tais documentos não são hábeis a atestar a existência dos bovinos na propriedade
no período de 01/01/2008 a 31/12/2008. Saliente-se, que apesar da decisão de primeira instância
relatar tal fato, com o recurso voluntário o contribuinte não trouxe à colação qualquer documento
capaz de comprovar a existência e a quantidade de tais animais na propriedade no referido
período.
É cediço ser ônus do Recorrente em fazer acompanhar do recurso voluntário todo
o conjunto probatório necessário a amparar as suas alegações, nos termos do disposto nos artigos
15 e 16, inciso III do Decreto no 70.235 de 1972. No caso concreto, o Recorrente não traz
aos autos nenhum elemento com força probatória suficiente a respaldar as suas
alegações, observando-se ser esta a terceira oportunidade que lhe é concedida1 para provar a
existência do rebanho bovino e, em decorrência, a área de pastagens que pretende ver
reconhecida, sem que em nenhuma dessas oportunidades fizesse prova de suas alegações.
Em virtude dessas considerações, não merece reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

1 A primeira por ocasião da fiscalização; a segunda com a impugnação e a terceira com o recurso voluntário.

Fl. 209
DF CARF MF
Original